Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO REMOTO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, obiter dictum, apenas a necessidade de se observar a vedação legal.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo.
3. Afasta-se o caráter alimentar de valores provenientes de benefício alimentação referentes a período remoto, possuindo, assim, natureza indenizatória, o que viabiliza a manutenção de medida constritiva sobre essas verbas. Precedentes deste Tribunal.
4. O exequente não pode ser privado do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa inexorável de que suposta verba de natureza salarial do executado não pode ser penhorada, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor.
5. Recurso conhecido e não provido.